Tribunal: STF
Processo: Rcl 88947
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO OU SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.  RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dario Eugênio Diaz Ocampos Alias, em 17.12.2025, contra ato do juízo da Segunda Vara Federal Criminal da Subseção da Bahia, “que, em frontal violação ao artigo 5º de nossa Carta Magna e da jurisprudência consolidade deste E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito defensivo realizado nos autos de origem pelo Reclamante, nos seguintes escopos: a) pedido de oitiva dos policiais que participaram das investigações e; b) pedido de realização de interrogatório, via telepresencial, em audiência de instrução e julgamento realizada anteriormente virtualmente” (sic, fl. 1, e-doc. 1).

2. O reclamante alega que “a audiência do outro Corréu, se efetivou na modalidade telepresencial, porém, sob a prerrogativa de que o ora Reclamante, estaria ausente do distrito do cárcere, para o mesmo, não poderia se efetivar, por essa condição subjetiva, conforme restou elucidado nos termos do decisum retro” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta ter havido “uma extirpação do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que, não houve, um pedido em especial para que Dario participasse de uma audiência específica para ele, de uma forma diversa dos demais, mas sim, no mesmo ato solene designado para o dia 30, que fora efetivado de maneira telepresencial” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que “a ter seus direitos fundamentais negados (Arrolamento da equipe policial em fase de investigação e; impossibilidade de interrogatório), fora impossibilitado de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e a busca da verdade real dos fatos, transgredindo frontalmente o princípio da ampla defesa e do contraditório” (fls. 14-15, e-doc. 1).

Afirma que a “oitiva dos policiais era imprescindível, pois se tratavam de peças-chave para o esclarecimento de lacunas essenciais da imputação, especialmente no que se refere à efetiva participação de Dário nos fatos narrados pelo MPF” (fl. 15, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“5.1 O recebimento da presente Reclamação Constitucional, para que seja concedida medida liminar, declarando nula a audiência de instrução e julgamento realizada sem que fosse oportunizado o arrolamento dos policiais que participaram das investigações, bem como, em decorrência da indevida negativa de interrogatório em audiência de instrução e julgamento telepresencial, anulando-se ainda, todos os atos posteriores praticados, conforme preleciona o princípio dos frutos apodrecidos, assegurando direitos e garantias mangas no Reclamante, para os fins colimados de direito. 
5.2 No mérito, confirmar a liminar, julgando procedente a presente Reclamação, com o reconhecimento de transgressão aos princípios magnos da ampla defesa e do contraditório, para declarar nula a audiência de instrução e julgamento realizada, sem que fosse oportunizado o arrolamento dos policiais que participaram das investigações, bem como, em decorrência da indevida negativa de interrogatório em audiência de instrução e julgamento, anulando-se, ainda, todos os atos posteriores praticados, 
5.3 Notificar a autoridade reclamada para que preste as informações que entender pertinentes; 
5.4 Que seja determinado a expedição dos ofícios necessários, pelo poder jurisdicional, para que informem os dados dos agentes federais que participaram das investigações na operação, para que possam ser arrolados como testemunha no feito de origem;
5.5 Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pelo acolhimento da presente Reclamação, para que seja concedido ordem de Habeas Corpus de Ofício, para que, em respeito a ampla defesa e ao contraditório, seja declarada nula a audiência de instrução e julgamento realizada, sem que fosse oportunizado o arrolamento dos policiais que participaram das investigações, bem como, em decorrência da indevida negativa de interrogatório em audiência de instrução e julgamento, anulando-se, ainda, todos os atos posteriores praticados; 
5.6 Por fim, se opõe desde já ao julgamento virtual do presente feito, para que, eventualmente ao ser designado o julgamento, possa ser realizada a constitucional sustentação oral” (fls. 19-20, e-doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

4. Na espécie, o reclamante limitou-se a apontar contrariedade a princípios dispostos na Constituição da República, sem demonstrar objetivamente como a autoridade reclamada, ao indeferir os requerimentos da defesa e o interrogatório, por videoconferência, do reclamante foragido, teria descumprido decisões vinculantes ou usurpado a competência deste Supremo Tribunal.

O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inadmissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio, para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

5. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

6. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora